Tribunal: STF
Processo: RE 1516058
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. DIREITO A CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.118/2022. PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 7.181. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional, a desafiar sentença proferida em sede de mandado de segurança que concedeu, em parte, a segurança requerida, tão somente para reconhecer o direito da impetrante de não se submeter ao regime impugnado de recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.181-DF, no sentido de que a Lei Complementar n° 194 de 2022 só poderá produzir seus efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação da Medida Provisória nº 1.118, de 2022.



    2. Defende a apelante que as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamentojá estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa.



    3. Sobre o tema, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a retirada de benefícios fiscais (no caso, direito a creditamento) deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, haja vista implicar em majoração indireta de tributo. Nesse diapasão, devem ser consideradas ilegais, apenas, as reduções de alíquotas efetivadas antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da norma redutora, conforme já delineado pelo douto juiz "a quo".



    4. No caso em tela, a modificação legislativa que implicou em alteração de tributos incidentes sobre a atividade da empresa acionante teve como termo a quo a vigência da MP nº 1.118/2022, ou seja, a anterioridade nonagesimal que resguarda o contribuinte do efeito surpresa de majorações na carga tributária por ele suportada não se iniciou com a edição da LC 194/2022, mas sim desde a medida provisória acima destacada, quando já de conhecimento da impetrante a suspensão dos creditamentos fiscais em debate. Nesse sentido: (PROCESSO: 08144310820224058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023).



    5. De tal modo, não vejo razão para a alteração da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para conceder a segurança apenas quanto ao o direito da impetrante de não se submeter ao regime impugnado de recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.181-DF, no sentido de que a Lei Complementar n° 194 de 2022 só poderá produzir seus efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação da Medida Provisória nº 1.118, de 2022.



    6. Ademais, quanto ao pleito compensatório, também mantenho a parte dispositiva da sentença que determinou o direito à compensação dos créditos indevidamente recolhidos àquele título, a ser processada exclusivamente na esfera administrativa, e sempre após o trânsito em julgado da sentença (CTN, art. 170-A). Os valores a serem compensados deverão ser corrigidos monetariamente desde o pagamento indevido (Súmula nº. 162 do STJ). Quanto aos índices a serem aplicados, deve ser utilizada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, na forma estatuída no art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95.



    7. Apelação e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4°; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente